Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO COMPROVADO. QUITAÇÃO DADA POR UM DOS ALIENANTES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a outorga de escritura pública definitiva de imóvel prometido à venda aos autores/recorridos. A primeira ré/apelante alega inexistência de comprovação do pagamento integral do preço e conluio entre os autores e o segundo réu, seu ex-companheiro.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do pagamento integral do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda, para legitimar a imposição da obrigação de outorga da escritura definitiva pelos réus.
3. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel foi devidamente celebrado e reconhecido pelas partes, não havendo controvérsia quanto à sua existência.
4. Os autores comprovaram o pagamento integral do preço ajustado, mediante apresentação de recibos assinados por um dos vendedores e declaração expressa de quitação.
5. A alegação de conluio entre os autores e o corréu não foi demonstrada por qualquer prova concreta, sendo insuficiente para afastar a obrigação de cumprir o contrato.
6. Não foram, ademais, apresentados indícios de inadimplemento, tais como notificações ou ações judiciais prévias por parte da apelante, o que reforça a conclusão de cumprimento das obrigações contratuais pelos autores.
7. A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com os elementos de convicção presentes nos autos, tornando correta a condenação dos réus à outorga da escritura definitiva.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.